Tribunal: TJDFT
Processo: 0737397-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Tráfico de drogas. Provas documentais e testemunhais concretas. Não cabimento do tráfico privilegiado. Sentença mantida. Apelo não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenou o apelante com incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei de n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), fixando a pena definitiva em 6 (seis) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, bem como se seria cabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, como base no §4o, do art. 33, da Lei de no. 11.343/2006 (Lei de Drogas).
III. Razões de decidir
3. Os depoimentos dos policiais militares revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de agentes públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, mormente, porque corroborados pelas provas periciais produzidas, as quais atestaram a natureza e a quantidade da droga apreendida.
4. A reiteração da prática do tráfico de drogas revela que o apelante não se apresenta como um agente que se afastou da criminalidade, mas sim como alguém que permanece inserido no contexto da traficância, o que impede a concessão do benefício previsto no §4o do art. 33 da Lei de n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado). Ainda mais quando tal benefício já foi concedido a parte condenada em processo anterior já transitado em julgado.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.